Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RESSALVA EXPRESSA DO RELATOR. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005 – Tema 1.002. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição no aresto. Sustenta que os embargos apresentados pelo embargado, em razão do precedente firmado no âmbito do STF, deveriam ser rejeitados para manter a condenação do embargado do pagamento de honorários para o embargante.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprimir omissões ou corrigir erro material.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cancelou a Súmula 421, editada em 2010, que estabelecia que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 3.1. Desse modo, considerando o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 3.2. Na hipótese, o decisum consignou a despeito da demanda versar sobre cobrança de multa contratual, não houve condenação no feito, em face da cassação da sentença e determinação de retorno dos autos à vara de origem para regular prosseguimento. 3.3. Por conseguinte, o acórdão tratou do tema com clareza ao mostrar plausível a fixação equitativa de R$ 500,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
6. Ressalva expressa do relator.
7. Embargos declaratórios rejeitados.